Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. DEFERIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial. Busca o resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de o agravante não conseguir reaver o dinheiro que investiu.
3. Demonstrado nos autos a verossimilhança do direito alegado e risco do resultado útil do processo, mostra-se necessário o arresto da quantia requerida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.